Tribunal: TCU
Processo: 007.014/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5576/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.014/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Chacon Pereira (XXX.919.077-XX); Ana Paula de Albuquerque Marques (XXX.232.027-XX); Augusto Cesar Baptista de Mesquita (XXX.670.187-XX); Bernardo Verdolin Campos de Azevedo (XXX.143.537-XX); Felipe da Silva Brandao (XXX.001.116-XX); Isabella Sepulveda Pires (XXX.973.297-XX); Julio Cesar Garrido de Figueiredo (XXX.105.567-XX); Keythelbrinian Karine Silva (XXX.307.466-XX); Leonel Pereira Carneiro (XXX.948.507-XX); Marcelo Vieira Gomes (XXX.737.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.